Tribunal: TJMT
Processo: 1012677-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012677-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (IMPETRANTE), RENATO JACOBS LIZOT - CPF: 007.974.010-32 (PACIENTE), FILIPE DE OLIVEIRA DE VICENTE - CPF: 081.127.619-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 42.709.681/0001-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUE RESTOU PREJUDICADA – PACIENTES FORMALMENTE DENUNCIADOS EM 1a INSTÂNCIA -
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$100.00,00 (CEM MIL REAIS)
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DOS PACIENTES – REQUERIDA A DISPENSA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ACAUTELATÓRIA - ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS INCREPADOS QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA PARA O
QUANTUM
DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA UM DOS INCREPADOS, NOS TERMOS DO ART. 326 DO CPP – PAGAMENTO EFETUADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Tese de excesso de prazo para oferecimento de denúncia que restou prejudicada, haja vista que os pacientes foram formalmente acusados pelo i. Ministério Público em 30/06/2022.

2.

Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade. Assim, não havendo comprovação irrefutável da hipossuficiência dos pacientes, que, no entanto, permanecem custodiados apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se necessária e justa a redução do valor, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP.

3.

Ordem parcialmente concedida para reajustar o valor outrora arbitrado para o montante de
R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
para cada um dos pacientes
, quitado pelos increpados após a decisão liminar prolatada neste
writ.

IMPETRANTE:

DR. ANTONIO SANTANA NESTORIO

PACIENTES:

FELIPE DE OLIVEIRA DE VICENTE

RENATO JACOBS LIZOT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
que os mantém recolhidos ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por terem sido
beneficiados com a liberdade provisória
após o suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 28 da Lei no 11.343/2006, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 311 todos do Código Penal.

Primordialmente, o causídico esclarece que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante no dia
13/06/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foram
agraciados com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida pelo MM. Juiz Plantonista
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
para cada um dos segregados
– montante este que não foi adimplido pelos pacientes, em razão da precariedade financeira destes.

Prosseguindo, afirmam que, em face da aludida decisão, foi interposto o
Habeas Corpus
n.o 1011754-70.2022.811.0000, e
conquanto a i. Defesa tenha obtido o deferimento da tutela de urgência para o fim de reduzir em 2/3 o valor da caução, a qual ficou estipulada em R$33.000,00 (trinta e três mil reais) para cada um dos increpados
; até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
os valores não foram quitados por ausência de condições econômicas
, estando os favorecidos nessa ordem submetidos ao cárcere provisório desde então, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Acrescenta, outrossim, que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção dos beneficiários deste
writ
, mormente na hipótese em que o valor arbitrado encontra-se em um montante impeditivo para os increpados, haja vista que ambos são caminhoneiros e possuem obrigações familiares que impossibilitam a quitação da caução sem prejuízo do sustento próprio e dos seus.

Enfim, defende
en passant
a tese de
excesso de prazo
, argumentando, nesse desiderato, que nada obstante estejam recolhidos ao cárcere desde o dia
13/06/2022
,
os pacientes ainda não foram formalmente denunciados
; o que, segundo o causídico, viola a determinação contida no art. 46 do CPP e enseja o relaxamento da constrição cautelar ora experimentada.

Forte em tais premissas, e ressaltando que os pacientes
“são primários e possui residência fixa, além que, terem conseguido o benefício da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não estando soltos por não terem como recolherem o valor da fiança arbitrada”
(sic); o firmatário do remédio heroico vindica a concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, garantindo-lhes o direito de aguardar em liberdade o deslinde do processo instaurado em 1a instância, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID 133402650 ao ID 133402673.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.o 1011754-70.2022.811.0000 –
anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência restou
parcialmente deferida
(ID 133589157), tão somente para o fim de reduzir o valor da caução estipulado pelo juízo singular; e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico anexado sob o ID 133846667.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, com a ratificação da liminar outrora deferida (ID 136668660).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que os pacientes
FELIPE DE OLIVEIRA DE VICENTE e RENATO JACOBS LIZOT
foram presos em flagrante delito no dia
13/06/2022
em razão da prática, em tese, dos crimes de
posse de droga para consumo pessoal
,
furto qualificado
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CP para imposição da cautelar extremada, o MM. Juiz de 1o grau
concedeu aos increpados a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais, o recolhimento de fiança no valor de
R$100.00,00 (cem mil reais) para cada um dos flagranteados.

A i. Defesa, então, impetrou perante este eg. Sodalício o
Habeas Corpus
n.o 1011754-70.2022.811.0000 e, conquanto tenha obtido o deferimento da tutela de urgência para o fim de
reduzir em 2/3
o valor da caução,
a qual f
icou estipulada em R$33.000,00 (trinta e três mil reais) para cada um dos increpados
; até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
os valores não foram quitados por ausência de condições econômicas
, estando os favorecidos nessa ordem submetidos ao cárcere provisório desde então, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de coação ilegal, nos termos relatados alhures.

Circunstanciados os fatos, passo a expor os motivos pelos quais entendo que
a pretensão defensiva merece acolhimento
.

De proêmio, ressalto que em consulta ao andamento virtual do sistema do PJE de 1o Grau, verifiquei que os pacientes
FELIPE
e
RENATO
foram formalmente
denunciados
pelo i. Ministério Público na data de
30/06/2022
, sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
em 1a instância
na mesma data
, instaurando-se a
Ação Penal n.o 1001527-78.2022.811.0078 (PJe).
Desta feita,
tenho por prejudicada a análise da tese defensiva que buscava desconstituir a prisão preventiva dos pacientes à conta do propalado excesso de prazo para oferecimento de denúncia
.

Feitos tais apontamentos, ressalto que em homenagem à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a redução, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a dispensa do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de 1a instância concedeu aos pacientes a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção dos increpados em cárcere provisório tão somente porque não possuem condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Nessa toada, como até o momento em que impetrada a presente ação de dignidade constitucional, os pacientes não haviam recolhido a condição pecuniária, a despeito da redução concedida no bojo do
Habeas Corpus
n.o 1011754-70.2022.811.0000; infere-se que somente não entraram em gozo da liberdade provisória porque realmente não podem arcar com o montante estabelecido, até mesmo porque, se de fato tivessem condições financeiras para tanto, não optariam por permanecer com a liberdade restrita, no aguardo de possível decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.

Nada obstante a isso, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional.

Além disso,
não ressai dos autos, de forma induvidosa, a precariedade da situação financeira dos beneficiários do
writ
, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer montante a título de fiança; máxime se considerado que, embora aleguem estar em situação de hipossuficiência,
a defesa de ambos está sendo patrocinada por advogado particular
, regularmente constituído, o que, na contramão do que tenta incutir o impetrante, evidencia que os increpados não estão em condição de completa miserabilidade.

Desta feita, tendo em linha de conta que
“O Código de Processo Penal determina que,
para a fixação da fiança, sejam levadas em consideração

a natureza da infração
,
as condições pessoais de fortuna
e
vida pregressa do acusado
,
as circunstâncias indicativas de sua periculosidade
, bem como
a importância provável das custas do processo
, até final julgamento.”
(HC n. 476.465/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019); consoante já adiantado por ocasião da análise do pedido de liminar, entendo por justa e adequada
a fixação da fiança no valor referente a 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO para cada um dos favorecidos nessa ordem.

Logo,
levando em consideração os parâmetros do art. 326, do Código de Processo Penal,
ratificando a decisão liminar,
reduzo o valor da caução outrora arbitrada, fixando-a em
R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais) para cada um dos pacientes
; montante que, consoante noticiado pela d. autoridade impetrada em seus informes (ID 133846667), já foi devidamente quitado pelos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor destes.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
jugo prejudicada a tese de excesso de prazo
para o oferecimento de denúncia, haja vista que a exordial acusatória foi devidamente ofertada em primeira instância.

No mais,
ratifico a decisão liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
, para reduzir a fiança arbitrada a
FELIPE DE OLIVEIRA DE VICENTE e RENATO JACOBS LIZOT
para o
quantum
de
R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais) para cada um dos pacientes
,

com fulcro no art. 326, do CPP, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022